Tribunal: TJPA
Processo: 0807412-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807412-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA SA

AGRAVADO: JOSE ALADIM SILVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. ceasa/pa, sociedade de economia mista. pedido de Gratuidade da justiça. Inexistência de isenção automática. Decisão mantida.

Agravo Interno desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado nos autos da ação monitória originária.

2.

A agravante alega ser empresa estatal dependente e defende a aplicação das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, notadamente a isenção de custas processuais, com base na decisão do STF na ADPF 808 e em precedentes análogos.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em verificar se a sociedade de economia mista faz jus, automaticamente, à concessão de gratuidade de justiça ou à isenção de custas processuais com base na ADPF nº 808 do Supremo Tribunal Federal.

III.

Razões de decidir

4.

A ADPF/PA 808 foi especifica ao determinar a equiparação da CEASA à Fazenda Pública no que se refere a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição de 1988, quando estiver sendo executada por seus débitos. Por consequência, restou determinada também a suspensão de medidas constritivas determinadas pelos arguidos nas contas da Ceasa/PA e/ou do Estado do Pará, bem como a devolução dos valores que, até a data da publicação da ata deste julgamento, não tenham sido repassados aos beneficiários das decisões judiciais.

5.

No precedente paradigma não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais, ou seja, não há discussão acerca de concessão da gratuidade da justiça no precedente invocado.

6.

Recorrente depende da comprovação dos requisitos do art. 99 do CPC.

7.

A aplicação analógica da ratio decidendi da ADPF 808 não supre a exigência legal de comprovação da hipossuficiência nos termos do art. 98 do CPC.

8.

Os precedentes apresentados pela agravante tratam de contextos diversos, sem aplicabilidade direta ao pleito de gratuidade da justiça em ação monitória.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021; arts., 98, 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 808, 04/04/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807412-45.2024.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S.A

AGRAVADO:

JOSÉ ALADIM SILVA TEIXEIRA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARA S.A,
em desfavor de
JOSÉ ALADIM SILVA TEIXEIRA
,
em razão da DECISÃO DE ID. 20532093, assim constituído:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do NCPC, e em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 99 do mesmo diploma legal, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe NEGO PROVIMENTO, para manter o indeferimento da justiça gratuita à agravante.
”

A agravante alega, em síntese, ser empresa estatal dependente, com quase integralidade de seu orçamento advindo do Governo do Estado do Pará, sendo incabível exigir pagamento de custas que, na prática, representariam repasse do Estado para ele próprio. Aponta, que, embora a ADPF 808 trate de regime de precatórios, sua
ratio decidendi
deve ser aplicada analogicamente ao presente caso, alegando que há precedentes do STF reconhecendo prerrogativas da Fazenda Pública a empresas estatais dependentes que prestam serviços públicos em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa, como a CEASA/PA.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID. 21711536

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de junho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante alega ser empresa estatal dependente, majoritariamente custeada pelo Estado do Pará, razão pela qual o pagamento de custas processuais representaria repasse interno de recursos públicos. Defende a aplicação analógica da ratio decidendi da ADPF 808, citando precedentes do STF que estendem prerrogativas da Fazenda Pública a estatais dependentes que prestam serviços públicos sem fins lucrativos e em regime não concorrencial, como a CEASA/PA.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 808/STF foi proposta para questionar a constitucionalidade da incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
O STF fixou a tese de que não incide imposto de renda sobre esses juros
.

Importa ressaltar que o STF julgando a ADPF/PA 808
[1]
[1], em 04/04/2024, foi especifico ao determinar a equiparação da CEASA à Fazenda Pública no que se refere a prerrogativa processual concernente à execução de seus débitos judiciais pelo regime de precatórios, previsto no art. 100
[2]
[2] da Constituição de 1988, em outras palavras, quando estiver sendo executada por seus débitos. Assim restou decidido que “a
execução de decisões judiciais, proferidas em face da CEASA/PA, submeta-se ao regime de precatórios, bem assim que, por via de consequência, não se submeta à constrição judicial de seus recursos próprios à novas ordens de bloqueios, penhoras e coisa do gênero, situações apenas aplicáveis às entidades de direito privado, o que não é o caso daquela instituição
” (e-doc. 1, p. 29). Por consequência, restou determinada também a suspensão de medidas constritivas determinadas pelos arguidos nas contas da Ceasa/PA e/ou do Estado do Pará, bem como a devolução dos valores que, até a data da publicação da ata deste julgamento, não tenham sido repassados aos beneficiários das decisões judiciais.”

Pois bem.

Na referida ADPF 808 a controvérsia constitucional deduzida consiste em saber se a sociedade de economia mista estadual Centrais de Abastecimento do Estado do Pará (Ceasa/PA) equipara-se à Fazenda Pública para fins de submissão de suas obrigações pecuniárias judiciais ao regime de precatórios, bem como se decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ofendem os preceitos fundamentais referentes aos princípios da independência e harmonia dos Poderes e da reserva legal em matéria orçamentária, desnaturando a finalidade da Ceasa/PA.

Assim, uma vez que no precedente paradigma não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais, é inviável tal pretensão.

N
o caso dos autos, a agravante não logrou demonstrar que preenche os requisitos do art. 99 do CPC para a concessão da justiça gratuita, tampouco apresentou norma específica que lhe confira isenção de custas por sua natureza jurídica. A decisão proferida na ADPF 808, por sua vez, limitou-se a reconhecer o direito da CEASA/PA de se submeter ao regime de precatórios em execuções trabalhistas, não tendo tratado de isenção de custas processuais em demandas cíveis.

A tentativa da agravante de aplicar analogicamente a
ratio decidendi
da ADPF 808 ao presente caso não é suficiente para afastar a exigência legal de comprovação da hipossuficiência exigida pelo art. 98 do CPC. Além disso, a jurisprudência invocada pela agravante refere-se a contextos distintos, como execução trabalhista e regime de precatórios, não sendo possível estendê-la de forma automática à gratuidade da justiça em processos cíveis.

Assim, não se constata ilegalidade ou contrariedade à jurisprudência dominante que justifique a reforma da decisão impugnada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025